Tribunal: TJDFT
Processo: 0744294-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. JUÍZO SUSCITADO. COMPETENTE.
1. A reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução, no caso de localização do veículo, não é vedada pelo ordenamento jurídico e se revela, no caso, o rito mais eficaz para a satisfação do crédito.
2. Diante do pedido de desistência da conversão em execução e da manifestação do autor pelo prosseguimento da ação de busca e apreensão, revela-se competente o juízo da Vara Cível e afasta-se a competência do juízo especializado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Taguatinga.